Tribunal: TJSP
Processo: 0005494-22.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005494-22.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
VAGNER ROBERTO DA SILVA RAMOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram extinta a punibilidade de Vagner Roberto da Silva Ramos, pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicado o exame de
mérito.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005494-22.2016.8.26.0344 -Voto no 17420
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0005494-22.2016.8.26.0344
Comarca: MARÍLIA
Origem: 1a VARA CRIMINAL
Apelante: VAGNER ROBERTO DA SILVA RAMOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Luís Cesar Bertoncini
VOTO no 17420
AMEAÇA
(ÂMBITO
FAMILIAR).
Recurso
defensivo.
Reconhecimento, ex officio, da prescrição da pretensão
punitiva estatal. Exame de mérito prejudicado.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
VAGNER ROBERTO DA SILVA RAMOS contra a sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Marília, que o condenou à pena de 1 mês
de detenção, em regime aberto, como incurso no CP, art. 147, caput, e na Lei
no 11.340/06, art. 7o, II, concedido sursis por dois anos, mediante condições,
pleiteando conversão do julgamento em diligência para intimação de
testemunha presencial e, no mérito, absolvição, por insuficiência probatória.
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 12/1/18, aportando-
me aos 4/9/20, com cerca de 1900 processos.
É o relatório.
Prejudicado o pedido recursal, pela superveniência de
prescrição da pretensão punitiva estatal, pois decorrido, por inteiro, o triênio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005494-22.2016.8.26.0344 -Voto no 17420
3
regulador assinalado pelo CP, art. 109, VI, entre a publicação da sentença
(27/6/17 - fls. 124) e a presente data (inclusive anteriormente ao
redirecionamento dos autos a esse Relator), ausentes quaisquer outras causas
interruptivas, nos termos do CP, art. 107, IV, 1a figura, ex officio (CPP, art.
61, caput).
Diante do exposto, julga-se extinta a punibilidade de
Vagner Roberto da Silva Ramos, pela prescrição da pretensão punitiva
estatal, prejudicado o exame de mérito.
EDUARDO ABDALLA
Relator